Tribunal: TJMT
Processo: 1023842-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023842-09.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EXCIPIENTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (EXCEPTO), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE – MERAS ALEGAÇÕES SEM INDICAÇÃO CONCRETA DE EVENTUAIS ATOS QUE APONTEM SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECLARATÓRIOS - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO – PARTE QUE NÃO OSTENTA
CAPACIDADE POSTULATÓRIA - FEITO CHAMADO À ORDEM - ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO ANULADO -
AUSÊNCIA DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.

Não se admite a postulação sem procuração, nos termos que dispõe o art. 104, do CPC.

Se depois de concedido prazo para a parte outorgar procuração para advogado a fim de representá-lo
em juízo
,
sem que tenha
sido
providenciado a regularização processual, é caso de
extinção do feito, sem resolução do mérito
, por inteligência dos artigos 76, §§1o e 2o, 103, 104 e 485, IV, todos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

opostos por
AUREO MARCOS RODRIGUES,

contra acórdão que
negou provimento ao Agravo Interno no
1023842-09.2023.8.11.0000, para manter a rejeição
liminar
de incidente de suspeição
ajuizado pelo embargante em desfavor do e. Desembargador João Ferreira Filho.

Em extensa peça de 258 laudas
, argumenta que o acórdão é omisso, porque proferido por “
exceptos
suspeitos e impedidos”, por fo
rça de inúmeras irregularidades oriundas do Cumprimento de Sentença no 0000963-71.2013.8.11.0098
, que, por sua vez, culminam na suspeição e impedimento dos 27 Desembargadores deste e. Tribunal de Justiça.

Afirma que esta Relatora já manifestou suspeição n
os autos do Incidente no 1003594-66.2016.8.11.0000
, ajuizado pelo embargante contra 23 Desembargadores
nos autos de
anterior
Exceção no 180068/2015,
Embargos de Declaração no 8850/2015
.

Prossegue no sentido de que o mérito do incidente diz respeito à Reclamação Disciplinar no 200710000006271, que motivou a Portaria 104/2009-CNJ, que investiga pagamentos irregulares de Magistrados, questão sequer argumentada na decisão recorrida, mas prevista nos artigos 144 e 145, do CPC e artigo 254 do CPP.

Argumenta que toda “magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é suspeita e está impedida de julgar processos que envolvam o embargante”, motivado pelo fato de que este promoveu denúncias junto ao CNJ.

Pede o provimento do recurso e remessa do feito ao STF, único competente para julgar a Exceção de Suspeição e Impedimento
, com a declaração de nulidade de todos os atos e indenização de R$100.000.000,00.

No id 202888179 foi proferido o acórdão no Agravo Interno no

1023842-09.2023.8.11.0000,
que rejeitou liminarmente
o Incidente.

No id 202984186 e seguintes, Aureo Marcos Rodrigues ajuizou os presentes declaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida pelo e. Des. Sebastião Barbosa de Farias que rejeitou liminarmente a Exceção de Suspeição no 1023842-09.2023.8.11.0000, proposta em desfavor do Des. João Ferreira Filho, porque o Excipiente deixou de indicar qual das hipóteses se fundamenta seu pedido, como exigem os artigos 144 e 145 do CPC.

Inconformado, o agravante alega em confuso e extenso arrazoado, que a toda “
magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é suspeita e está impedida de julgar processos que envolvam o agravante”
e, por isso, deve ser provido o agravo interno com a remessa ao STF, órgão competente para julgar o incidente.

Pois bem. Sabe-se que a ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pelo agravante devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis. Não se mostra razoável e muito menos suficiente a construção de raciocínio hipotético com ilações dispersas e generalizadas sobre o Judiciário Mato-grossense.

Os argumentos são abstratos, atacam a coletividade da Magistratura, sem indicar, com precisão atos concretos atribuídos seja ao e. Des. Sebastião Barbosa de Farias ou ao Des. João Ferreira Filho.

Ressalto que a prolação de decisão contrária às pretensões da parte, não constituem, isoladamente, causa para o reconhecimento da pretendida suspeição. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

...

2. Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto...”. (STJ, EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012 – negritei)

De outro giro, é constitucional e processual a via recursal quando a parte resta inconformada com a decisão proferida. Todavia, não pode pretender a modificação do julgado por atalho ou a via inadequada.

Portanto, em que pese evidente o esforço do agravante, não trouxe argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, a qual, frise-se, está absolutamente de acordo com a legislação, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM

Egrégia Câmara,

No caso em exame, o ora “embargante” vem
protocolando
peças, seja de Agravo Interno, co
mo Embargos de Declaração, na qualidade de
“
jus
postuland
i
”

que, como se saber apenas é
admissível
em cas
os de processos do Juizado Especial e de Habeas Corpus, o que não é caso dos autos.

Atento a isso, fora deferido prazo para que o recorrente juntasse procuração válida, a fim de outorgar poderes ao seu representante
, inclusive sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, §2o, I, do CPC) (id 188578658).

Ocorre que m
esmo d
epois de d
evidamente intimado, o recorrente ficou inerte, isto é, deixou de juntar procuração válida outorgando poderes para um advogado representá-lo
, ao revés, de forma insistente, junta diversas manifestações com repetição de fatos/argumentos
/justificativas
que não se revelam o meio adequado para regularizar ato processual que, frisa-se, é exercido por meio de profissional
habilitado para tanto, o advogado.

Pondera-se, ademais, que as normas do
Código de Processo Penal que, não são aplicáveis aos processos cíveis
.

O art. 76, §2o, inciso I, do CPC determina que, se for verificado o descumprimento da determinação judicial em fase recursal e se a providência couber ao recorrente, o Relator não conhecerá do recurso. Veja-se:

“Art. 76
o
missis

(...)

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA INDENIZATÓRIA - MANDATO NÃO CONFIRMADO PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - ÓBICE AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MEDIDA NECESSÁRIA

A não confirmação da procuração supostamente outorgada pela parte autora aos advogados nela nominados induz óbice ao processamento do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em situações tais, a extinção encontra fundamento de validade no artigo 485, IV do CPC.
Por ser o procurador quem deu causa ao indevido ajuizamento da ação, incumbe-lhe responder pelo pagamento das custas e honorários advocatícios com base no artigo 104, §2o, do CPC, ficando rejeitada a gratuidade postulada sem que tenha havido demonstração efetiva do estado de hipossuficiência.
(TJMG - Apelação
Cível 1.0000.22.075227
-3/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2024, publicação da súmula em 13/03/2024)

“
Apelação – Sentença terminativa processual – Ausência de capacidade de ser parte – Pessoa jurídica (EIRELI) extinta antes do ajuizamento – Insurgência – Possibilidade de sucessão pelo sócio da empresa – Necessidade de regularização da representação processual – Determinação, em prévio juízo de admissibilidade (art. 932, p. ú., CPC), de juntada de procuração de mandato outorgado pelo sócio sucessor ao causídico subscritor – Documento sem assinatura que não tem validade como procuração – Subsistente o vício de representação processual – Ausência de capacidade postulatória que impede o processamento do recurso – Precedentes – Recurso não conhecido.

(TJSP; Apelação Cível 1008047-45.2023.8.26.0161; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia
; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 06/03/2024)

“
Agravo de Instrumento – Débitos locatícios – Execução de Título Extrajudicial – Extinção da execução com fulcro no artigo 924, inciso III do CPC – Não atendimento da determinação de regularização da representação processual (artigo 76, §2°, inciso I, do CPC) - Não fosse pela extinção do feito na origem, ausência de comprovação de regular procuração outorgada em nome dos patronos dos agravantes - Recurso não conhecido.
”

(
TJSP; Agravo de Instrumento 2287154-38.2023.8.26.0000; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2024; Data de Registro: 04/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDENIZATÓRIA - IRREGULARIDADE NO PATROCÍNIO DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.

Não se admite a postulação sem procuração, ou por instrumento inválido, conforme preceitua o art. 104, do CPC.

Tendo o autor confirmado expressamente que não outorgou procuração para o ajuizamento da demanda, tem-se a irregularidade de representação processual apta a ensejar a extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), com a condenação do procurador no pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 104, §2o, do CPC.
(TJMG
- Apelação
Cível 1.0000.18.044252-7/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de
Oliveira,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 07/03/2024)

Assim,
chamo o feito a ordem
para ANULAR o acórdão proferido no Agravo Intern
o
id 202888179 e, por consequência, não
conhe
cer do respectivo recurso, bem assim
dos
Embargos
de
Declaração
interpostos no id
202984186
, frente a ausência de regularização na representação processual do recorrente
AUREP MARCOS RODRIGUES, nos termos dos artigos 76,
§§1o e 2o, 103, 104 e 485, IV, todos do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024